Tribunal: TJMT
Processo: 0011867-35.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S/A. visando reformar a decisão proferida por esta Relatora nos autos dos Embargos de Declaração, que negou provimento aos Aclaratórios e condenou o Agravante ao pagamento da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão, ao fundamento de que a sentença proferida no Juízo de origem é nula, eis que não deu causa a extinção do feito. Assevera que a paralisação do feito ocorreu por inércia da própria máquina judiciária.
Aduz que atendeu todas as determinações judiciais e sempre impulsionou os autos, não havendo que falar em desídia ou prescrição.
Reforça, ainda, que para a configuração da prescrição intercorrente é necessária à prévia intimação pessoal da parte, fato que não se concretizou no caso concreto.
Requer, ainda, seja afastada a incidência da multa, uma vez que os declaratórios não foram opostos com intuito protelatório.
Por fim, requer o provimento do vertente Agravo Interno em todos os seus termos.
Contrarrazões ID. 28690999.
É o relatório.
DECIDO.
De acordo com o artigo 134-A, § 1o, do Regimento Interno deste Sodalício, recebo a petição do ID. 2806459 como pedido de reconsideração, o qual passo a examinar.
Conforme relatado, o Banco Recorrente interpôs o vertente Recurso em face da decisão monocrática que negou provimento aos Embargos de Declaração, nos seguintes termos:
“ Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto pela instituição bancária.
O Embargante alega a existência de omissão no aresto posto que teria dado regular prosseguimento ao feito e praticado os atos processuais que lhe incumbia. Diante disso, não há falar em prescrição intercorrente no caso concreto, que deve ser afastada.
É o relatório. Fundamento e decido.
Do cotejo das alegações do Embargante com o julgado invectivado, não há qualquer omissão e/ou contradição para ser sanada, à luz do art. 1.022 do CPC.
Os Declaratórios, conforme palavras do Min. Marco Aurélio do E. STF: "não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal" (in STF-2.a Turma, A.I. 163.047-5-PR-AGRG-EDCL, j. 18.12.95, v.u., DJU 8.3.96, p. 6.223. In Theotônio Negrão. Código de Processo Civil e Legislação em vigor, 35.a ed., São Paulo: Saraiva, p. 592, 2003).
Com efeito, a omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e sobre o qual deveria se manifestar o julgador.
De início, adverte-se que o Embargante reiterou a mesma matéria disposta nas razões do apelo, de que tomou todas as providências para citar o Embargado e em momento algum deixou de atender às determinações legais, ao contrário, o processo teve seu curso normal.
Em seguida, arguiu que a prescrição intercorrente deve ser afastada, posto que não incide no caso concreto.
A pretensão recursal não prospera.
No caso dos autos, o Embargante não se conforma que a decisão monocrática embargada manteve a sentença proferida pelo Juiz a quo, no que concerne a ocorrência da prescrição intercorrente.
No voto condutor foi explicado que o prazo prescricional do título de crédito, objeto da ação executiva, é de 03 (três) anos. Logo, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que o autor se absteve de praticar algum ato processual de sua competência pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação.
Com efeito, consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.
Na hipótese, extrai-se dos autos que o Recorrente, embora intimado, deixou de promover os atos que lhe competiam e levou mais de 05 (cinco) anos para efetivar a citação dos executados/Embargados, que ocorreu pela via edilícia em 2016.
Assim, o exequente deveria ter providenciado a citação válida dos executados dentro do prazo prescricional, sob pena de incorrer no instituto da prescrição intercorrente.
Por outro lado, a ausência de intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.
Portanto, da análise da dinâmica dos atos processuais, os executados foram citados após transcorrido o prazo prescricional acima, bem como passaram-se longos anos (de 2010 a 2015) sem que a parte interessada produzisse qualquer ato a fim de impulsionar o feito (ID. 8458984) .
Evidente, pois, a inércia do exequente, ora Embargante, que deixou de promover os atos que lhe competiam, sobretudo por ter deixado transcorrer in albis prazo superior aos 03 (três) anos, previstos no artigo 206, § 3.o, VIII, do CC, sem dar impulso ao processo, razão porque a decisão objurgada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Dito isso, a meu ver, estes Declaratórios foram manejados com o intuito manifestamente protelatórios, pois se a pretensão do Embargante é rediscutir o que ficou decidido no aresto, competia-lhe a interposição do recurso cabível, lembrando que não há mais a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da regra ínsita no art. 1.025 do CPC. Logo, é de rigor a aplicação da multa processual.
Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória. (STJ. Edcl nos Edcl no AgRg nos Embargos de Divergência em RESP 1.324.260/RJ. 2012-0100881-2. Relator Ministro OG Fernandes. Julgado em 20.04.2016).
Feitas essas considerações, nego provimento aos Declaratórios e condeno a instituição Embargante ao pagamento de multa equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.o, do mesmo codex.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2019.
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora”
Da análise dos autos, em que pese o entendimento anteriormente adotado, vejo que assiste razão ao Agravante, como logo será exposto.
Desse modo, entendo necessário breve intróito dos fatos.
De acordo com o processo, o Banco Bradesco S/A. ajuizou, em 07/04/2010, Ação de Execução em face da empresa Savassi Comercial Ltda-ME e afirmou ser credor da quantia de R$ 41.150,91 (quarenta e um mil, cento e cinquenta reais e noventa e um centavos), oriunda de Cédula de Crédito Bancário, vencida e não paga.
O despacho inicial foi proferido em 06/08/2010, ocasião em que foi determinada a citação dos Executados.
Na data de 27/10/2010, o Banco Agravante peticionou nos autos e informou que forneceria meios para a diligência do Oficial de Justiça.
Em 04/10/2011 e 29/11/2011, o Agravante manifestou novamente nos autos, requerendo o andamento do processo, eis que paralisado há mais de um ano.
O mandado de citação foi expedido somente em 03/04/2012, o qual resultou infrutífero, diante da não localização dos Agravados.
Por sua vez, o Banco Recorrente peticionou em 07/12/2012 e pugnou pela expedição de ofício ao sistema INFOJUD a fim de obter o endereço dos Executados, o que foi deferido em 28/01/2014, pelo Julgador monocrático, conforme despacho ID. 8458963.
Após inúmeras tentativas frustradas de citação, o Banco Exequente requereu a citação por edital dos devedores. O pedido foi deferido em 16/07/2015.
Em 18/03/2016, o Recorrente anexou aos autos os comprovantes de publicação do edital (ID. 8458976).
Após o decurso do prazo, o Banco Agravante requereu, na data de 19/05/2016, a penhora eletrônica pelo sistema BACENJUD.
Na data de 16/01/2017,o Juiz singular nomeou curador especial e concedeu vista dos autos, o qual opôs Embargos à Execução.
Em 08/03/2018, o Julgador monocrático determinou a intimação do Banco credor para apresentar o cálculo atualizado do débito, o que foi cumprido em 20/03/2018, conforme petitório constante no ID. 8458990.
Já em 24/08/2018, o Juiz chamou o feito à ordem e extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.
Inconformado, o Banco Recorrente interpôs Recurso de Apelação, que foi desprovido monocraticamente.
Desta decisão o Banco Recorrente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, dando azo ao vertente Agravo Interno.
Como é cediço, a prescrição tem como objetivo sancionar o titular do direito que, diante de sua violação por terceiro, deixa de adotar as providências tendentes a repará-la, de modo que a doutrina passou a entender que é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando verificada a desídia por parte do autor da ação.
Sobre a matéria, ensina Humberto Theodoro Júnior:
Segundo a regra do art. 202, parágrafo único, durante o curso do processo, em cujo bojo ocorreu a suspensão da prescrição, o prazo desta não flui, permanecendo suspenso até o último ato do feito. Somente após o encerramento do processo é que o prazo prescricional voltará a correr. Essa eficácia suspensiva, todavia, pressupõe um processo de andamento regular. Se o autor abandona a causa e, por deixar de praticar atos que lhe incumbem para que o desenvolvimento da relação processual se dê a paralisação, não pode sua inércia ficar impune. A mesma causa que justifica a prescrição antes do ajuizamento da ação volta a se manifestar frente ao abandono do feito a meio caminho. O processo, paralisado indefinidamente, equivale, incidentalmente, ao não exercício da pretensão e, por isso, justifica ao réu o manejo da exceção de prescrição, sem embargo de não ter se dado ainda a extinção do processo. (in Comentários ao novo Código Civil, volume 3. t.2. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 282).
Na hipótese, verifica-se que os Executados foram citados por edital (18/03/2016), depois de decorridos mais de 5 (cinco) anos do ajuizamento da demanda (12/04/2010).
Contudo, em que pese ter adotado posição diversa anteriormente, observa-se que assiste razão ao Agravante, já que os autos revelam que a demora na citação dos Agravados não se deu por inércia do Banco Recorrente e sim pela demora da própria máquina judiciária.
Com efeito, conforme relatado, o Agravante atendeu a todos os comandos judiciais dentro dos prazos estabelecidos. Por outro lado, percebe-se que houve morosidade na expedição de documentos para o cumprimento dos atos judiciais.
Nota-se que o mandado de citação foi expedido em 03/04/2012 (ID. 8458959), ou seja, dois anos depois de proferido o despacho inicial (06/08/2010 – ID. 8458951).
Necessário ressaltar, ainda, que em período anterior, o Recorrente já havia peticionado três vezes (ID’s. 8458953, 8458955, 8458957), pedidndo o impulsionamento o feito, o que demonstra que não se manteve alheio à situação.
Ademais, após a diligência negativa de citação (12/09/2012), o Recorrente manifestou no processo e requereu a expedição de ofício para consulta ao sistema INFOJUD, a fim de obter informações sobre o atual endereço dos devedores, conforme petitório protocolizado em 07/12/2012. Este pedido só foi analisado em 28/01/2014, conforme decisão ID. 8458963.
Não fosse isso o bastante, até a concretização da citação por edital, que se deu em março de 2016, pode-se ver que o Banco Recorrente impulsionou o feito, a fim de agilizar a citação dos Executados (ID’s. 8458965, 8458968, 8458971),de modo que não há falar em inércia ou abandono.
Assim, pelo que se vê, a demora na citação dos Executados/Agravados se deu por culpa do próprio mecanismo judiciário, situação que afasta a ocorrência de prescrição e obriga a aplicação do Verbete Sumular 106 do STJ.
Neste sentido é a jurisprudência:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. 2. Se a parte interessada ajuíza a demanda antes de consumado o prazo prescricional, mas a citação válida não é feita em tempo hábil por culpa do próprio Poder Judiciário, não se pode reconhecer a prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ. 2.1. No caso em tela, as instâncias ordinárias afirmaram não ser do exequente a culpa pela demora na citação. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1097377/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 16/04/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. SÚMULA 106 DO STJ. Não sendo o atraso na citação do réu decorrente de inércia da exequente, considera-se interrompido o prazo prescricional na data da propositura da demanda. Inteligência da Súmula 106 do STJ. Prescrição não operada na hipótese dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 70082986019, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 12-12-2019).
Dessa forma, inobstante os fundamentos da sentença recorrida no que se refere à ocorrência da prescrição intercorrente, volvendo aos atos procedimentais, vejo que os autos revelam situação diversa, eis que a instituição bancária Agravante atendeu satisfatoriamente aos chamados judiciais e tentou de agilizar a citação dos Recorridos, fato que justifica a mudança de posicionamento.
Diante do exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao Recurso de Apelação, anulo a sentença recorrida e determino a remessa dos autos à instância de origem para o regular processamento.
Tendo em vista o provimento do Recurso principal, fica prejudicado o Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID. 8459006).
Deixo de fixar os honorários recursais, levando em consideração o retorno dos autos à instância singular.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora